Tribunal: CARF
Processo: 16306.000254/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000254/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.862 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TUPY FUNDIÇÕES LTDA (INCORPORADA POR TUPY S/A)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF (art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1201-002.133 (julgado em 12/04/2018) que deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer a parcela de saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2006
referente a compensações de estimativas não homologadas.
A lide envolvida PER/DComp transmitida pelo Sujeito Passivo cujo direito
crédito informado referia-se ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006.
O Despacho Decisório da unidade de origem reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado e homologou as compensações declaradas até aquele limite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000254/2010-11
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000254/2010-11

No que interessa ao deslinde da controvérsia ainda contida nos presentes autos, a
autoridade administrativa não reconheceu a parcela do saldo negativo requerido referente a
estimativas cujas compensações, anteriormente declaradas, haviam sido não homologadas.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente pela DRJ.
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte manejou o competente Recurso
Voluntário que, em relação às estimativas cujas compensações não haviam sido homologadas,
deu-lhe provimento por meio do citado Acórdão no 1201-002.133, cujo excerto de interesse da
ementa recebeu a seguinte redação:
GLOSA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
Os autos foram encaminhados à PGFN em 14/05/2018 (fl. 983) e em 28/05/2018
(fl. 1000) foi interposto o Recurso Especial de fls. 984-999 que foi admitido pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 1002-1004, cujos principais trechos reproduz-se a seguir:

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):
“Reconhecimento de estimativas, cuja compensação não foi
homologada, para fins de composição do saldo negativo”
Decisão recorrida:
GLOSA
DO
CRÉDITO.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
[...].
É certo, então, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo
negativo de IRPJ simplesmente pela não homologação da
compensação das estimativas do mesmo período, o que relativiza
frontalmente os atos perpetrados pela fiscalização nesta
demanda e sua consequente ratificação pela autoridade
julgadora de primeira instância, por meio do v. acórdão
recorrido..
Acórdão paradigma no 1301-001.532, de 2014:
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000254/2010-11

COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS.
QUITAÇÃO
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Correta a glosa do saldo negativo de IRPJ, de estimativas que
teriam sido quitadas por compensação, mas que não restaram
homologadas.
Acórdão paradigma no 1801-00.108, de 2009:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM CRÉDITOS SUB JUDICE.
Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito é
saldo negativo de IRPJ formado por estimativas mensais cuja
quitação foi efetuada por compensação não homologada pela
autoridade administrativa, estando os processos pertinentes em
trâmite, por carecer o crédito da presunção de liquidez e certeza
que o instituto da compensação tributária exige, nos termos do
artigo 170 do CTN.

Intimado sobre o acórdão recorrido e o Recurso Especial interposto pela PGFN
em 22/08/2018 (fl. 1009), uma sexta-feira, o Contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 1016-
1042 em 05/09/2018 (fl. 1014), uma quarta-feira, aduzindo, em apertada síntese:
- preliminarmente, que o Recurso Fazendário não deveria ser conhecido em razão
superação da tese dos acórdãos paradigmas, citando a suposta redação do art. 67, § 10, do Anexo
II do RICARF1;
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram sorteados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.

1 Eis o texto transcrito pelo Sujeito Passivo:
“Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de
paradigma, independentemente da reforma específica do paradigma indicado”.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000254/2010-11

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
O Sujeito Passivo foi intimado sobre a interposição do Apelo Fazendário e
requereu o não conhecimento do recurso, citando a suposta redação do § 10 do art. 67 do Anexo
II do RICARF que não admitiria como paradigma, independentemente de reforma, o acórdão
cuja tese, na data da interposição do recurso, já tivesse sido superada pela CSRF.
Pois bem, independentemente da comprovação de que a tese dos paradigmas
colacionados pela PGFN já tivessem sua tese sido superada, à data da interposição do Especial,
convém ressaltar que a redação do § 10 do art. 67 citado pelo Sujeito Passivo não se referia à
redação vigente à data da prolação do acórdão recorrido, tampouco da interposição do seu Apelo
(Anexo II do RICARF - Portaria MF no 343/2015), mas sim à redação contida no § 10 do art. 67
do Anexo II do RICARF aprovado pela Portaria MF no 256/2009. Confira-se as duas redações:
‐
Portaria MF no 256/2009
Art. 67. [...]
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido
superada pela CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma
específica do paradigma indicado”.
‐
Portaria MF no 343/2015
Art. 67. [...]
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial
da União.
Desse modo, e sem adentrar em outros aspectos acerca da melhor interpretação a
ser dado pelo § 10 do art. 67 do Anexo II do RICARF de que trata a Portaria MF no 256/2009,
não procede o argumento utilizado pelo Sujeito Passivo quanto à sua alegação de não
conhecimento do Recurso Especial Fazendário.
Contudo, o Apelo da PGFN não pode ser conhecido com base em fundamento
distinto, mas somente aplicável após o manejo do Especial por parte do Contribuinte.
Assim dispõe o § 3o do Anexo II do RICARF acerca do Recurso Especial de
divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000254/2010-11

Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
[...]
Pois bem, antes de mais nada, é importante destacar os fundamentos do voto
condutor do aresto recorrido:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
[...].
É certo, então, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo negativo de
IRPJ simplesmente pela não homologação da compensação das estimativas do
mesmo período, o que relativiza frontalmente os atos perpetrados pela
fiscalização nesta demanda e sua consequente ratificação pela autoridade
julgadora de primeira instância, por meio do v. acórdão recorrido..
[...]
Ocorre que, recentemente, foi aprovada e publicada a Súmula CARF no 177
(vigência a partir de 16/08/2021), cujo enunciado recebeu a seguinte redação:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Conforme se observa, não há qualquer dúvida de que o acórdão recorrido adotou
entendimento expresso firmado na Súmula CARF no 177 no sentido de que, em se tratando de
estimativas compensadas e confessadas, por meio da transmissão de declarações de
compensadas, ainda que não homologadas, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.
Não há dúvidas, pois, que o acórdão recorrido adotou entendimento de súmula,
incidindo ao caso o disposto no art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF no sentido de não se
conhecer do Recurso Especial, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
Assim sendo, o Recurso Especial da PGFN não deve ser conhecido.

Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000254/2010-11

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital